Tribunal: TJDFT
Processo: 0720988-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. ATRAÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. TEMA REPETITIVO N. 872 DO STJ.
1. Consoante entendimento do STJ proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.040, do CPC): "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016.
2. Constatada a resistência da parte embargada, por meio de contestação aos embargos de terceiro para manter a penhora do bem sob a alegação de insuficiência da prova, atrai para si a aplicação do princípio da sucumbência ante a procedência do pedido formulado nos embargos.
3. Apelo conhecido e não provido.